Tribunal: TJMT
Processo: 1038533-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038533-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Internação compulsória, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), SEBASTIANA BARREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.433.391-98 (AGRAVADO), SEBASTIANA BARREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.433.391-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 514.260.561-68 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA INVOLUNTÁRIA – IDOSO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR - REJEITADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – PARECER TÉCNICO DO NAT-JUS – CITAÇÃO DO INTERNANDO – DESNECESSIDADE - REAVALIAÇÕES PERIÓDICAS A CADA 90 DIAS - ESTABELECIMENTO DE INTERNAÇÃO – PREFERÊNCIA POR ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS ESTADUAIS – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO PRIVADA – AUSÊNCIA DE VAGAS – BLOQUEIOS JUDICIAIS – LIMITAÇÃO A TRÊS MESES – RENOVAÇÃO PERIÓDICA - URGÊNCIA CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
em causas de saúde submetidas ao microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, a concessão de providências cautelares e antecipatórias é expressamente admitida pelo art. 3o da Lei n. 12.153/2009, de modo que o simples deferimento de tutela urgente pelo juízo de origem não traduz, por si só, qualquer anomalia competencial.

2. O direito fundamental à saúde (CF, art. 196), a proteção especial à saúde mental (Lei no 10.216/2001) e ao idoso (Lei no 10.741/2003) fundamentam a concessão de tutela provisória de urgência para internação psiquiátrica involuntária quando demonstrada a necessidade por laudo médico circunstanciado e parecer técnico especializado.

3. A internação psiquiátrica involuntária não exige citação prévia do internando quando a ação é proposta em seu benefício pela Defensoria Pública, com fiscalização do Ministério Público, especialmente em casos de urgência com risco à vida e integridade física.

4. A internação involuntária deve ser reavaliada periodicamente (a cada 90 dias), mediante relatório médico atualizado, sem prazo máximo fixo, pois a duração deve ser determinada por critérios clínicos individualizados, com alta a qualquer tempo se cessada a necessidade.

5. A internação deve ser realizada preferencialmente em estabelecimentos públicos estaduais habilitados, admitindo-se contratação de estabelecimento privado credenciado apenas em caso de ausência de vagas ou condições adequadas, vedada a internação em comunidades terapêuticas acolhedoras.

6. Os bloqueios judiciais devem ser limitados ao valor correspondente a três meses de tratamento, com renovação periódica mediante relatório médico atualizado e prestação de contas, em conformidade com os Enunciados nos 2, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão proferida nos autos originários de obrigação de fazer, por meio da qual foi deferida tutela provisória de urgência para determinar a internação involuntária da parte agravada em clínica psiquiátrica adequada ao tratamento.

Em suas razões recursais, a parte agravante suscita, preliminarmente, a incompetência do juízo prolator da decisão agravada, e, no mérito, sustenta, em síntese, a ausência de urgência ou emergência, a fragilidade do acervo clínico apresentado e a inexistência de laudo médico circunstanciado apto a justificar a medida extrema.

O pedido de tutela recursal foi indeferido, assentando-se que os documentos acostados à inicial evidenciam, em princípio, a necessidade iminente da internação involuntária, à luz do art. 3o da Lei 12.153/2009 e do art. 300 do CPC.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR

A controvérsia originária versa sobre obrigação de fazer em matéria de saúde pública, com pedido de tutela de urgência voltado à obtenção de tratamento médico-hospitalar consistente em internação involuntária. Trata-se, portanto, de pretensão deduzida contra entes públicos, inserida no âmbito material próprio do Juizado Especial da Fazenda Pública, regido pela Lei n. 12.153/2009.

Os próprios autos registram que o processo de origem tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o rito da mencionada lei especial. Nesse contexto, não se verifica, dos elementos efetivamente trazidos ao recurso, demonstração concreta de usurpação de competência material, funcional ou absoluta apta a invalidar, de plano, o pronunciamento jurisdicional recorrido.

A alegação recursal, tal como deduzida, não evidencia vício objetivo do exercício jurisdicional, mas mera insurgência contra o fato de a tutela ter sido deferida no âmbito do juízo onde a ação foi regularmente proposta e processada. E, ausente demonstração clara de incompetência absoluta, não há fundamento para desconstituir a decisão agravada por esse motivo.

Além disso, em causas de saúde submetidas ao microssistema dos Juizados da Fazenda Pública, a concessão de providências cautelares e antecipatórias é expressamente admitida pelo art. 3o da Lei n. 12.153/2009, de modo que o simples deferimento de tutela urgente pelo juízo de origem não traduz, por si só, qualquer anomalia competencial.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 3o da Lei n. 12.153/2009 e do art. 300 do CPC, que autorizam o deferimento de tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração de dois requisitos cumulativos, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil: (i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, estabelece em seu art. 3o que
"é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família".

O art. 6o estabelece que
"a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos",
sendo considerada involuntária aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro (parágrafo único, II).

No caso, a análise da necessidade de internação involuntária deve ser feita à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, com especial atenção aos laudos médicos e pareceres técnicos especializados.

O encaminhamento para internação (ID 208415164) foi subscrito pela Dra. Gleice Nunes de Lima, médica com CRM/MT 10604, regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina, com especialização em Medicina do Tráfego (RQE no 6036), atuante no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do Município de Confresa.

O documento atesta que o paciente
"apresenta dependência química (alcoolismo), atualmente com compulsão e obsessão alcoólica grave, que após várias tentativas de cessar o uso não conseguiu êxito".
Descreve ainda que o paciente, ao ingerir bebidas alcoólicas, tem se envolvido em brigas, apresenta perda de memória (apagão alcoólico), dificuldades em realizar sua rotina doméstica, higienização, alimentação adequada e autocuidado.

O relatório médico destaca situações de risco concreto:
"Apresenta riscos de ser vítima de agressões por frequentar os bares da região que mora (com frequência fica caído nas ruas em estado de embriaguez), além do envolvimento com mulheres em prostituição, ficando assim, vulnerável financeiramente para seu sustento".

Quanto às tentativas de tratamento ambulatorial, o documento registra que
"a equipe do CAPS realizou visitas com busca ativa e a pedido da família para convencer o referido paciente ao tratamento, portanto, sem sucesso, pois o mesmo nega ter problemas e que consegue beber de forma controlada".

A conclusão médica é clara:
"No atual estado de compulsão ao uso de álcool, elevada idade, saúde debilitada e ficando na maior parte do tempo nas ruas, que o remete a vulnerabilidades diárias, necessitando assim, tratamento e cuidados emergenciais. No entanto, sugere-se que o mesmo seja internado com urgência para tratamento da dependência do álcool".

O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) é órgão auxiliar do Poder Judiciário, composto por profissionais da saúde (médicos, farmacêuticos, enfermeiros) que prestam assessoria técnica aos magistrados em demandas de saúde. Sua função é analisar a adequação técnica dos pedidos, verificar a existência de alternativas terapêuticas no SUS e avaliar a urgência dos casos.

No caso concreto, o NAT-JUS elaborou a Nota Técnica no 325842, concluindo:

"1. Quanto à doença alegada: o Requerido é portador de doença psiquiátrica descompensada e pouco responsivo ao tratamento clínico de acordo com relatório anexo aos autos.

Quanto à necessidade de internação involuntária: talvez seja a única forma de salvar a vida do paciente; neste caso pertinente e indicada, em instituição própria.

Em se tratando de uma doença crônica, incurável, progressiva e potencialmente fatal, não existe possibilidade de controle a não ser trabalhando a conscientização do adicto. É importante salientar que a internação involuntária é somente um meio, e não o fim em si. A partir da intervenção pode-se abordar adequadamente o paciente e iniciar o processo de conscientização e motivação necessários para o início do tratamento. Sem a presença física do paciente no ambiente terapêutico não existe possibilidade de iniciar tal trabalho.

PORTANTO: Há alguma chance de que o procedimento surta efeito; por isso deve ser tentado. Há riscos de acidentes, violência ou danos irreparáveis para o paciente e para terceiros."

Esse parecer técnico, elaborado por profissionais especializados e imparciais, ratifica integralmente a necessidade da internação involuntária, destacando não apenas a gravidade do quadro clínico, mas também o risco concreto à vida do paciente e de terceiros.

Os autos demonstram ainda, que o agravado é idoso de 84 anos, viúvo, que mora sozinho e recusa os cuidados da família. Segundo a petição inicial, possui seis filhos que tentam auxiliá-lo, mas ele não aceita residir com eles.

O quadro de vulnerabilidade social é agravado pela idade avançada, pelas comorbidades (hipertensão, problemas de coluna) e pela situação de risco a que se expõe diariamente, sendo encontrado caído nas ruas, envolvendo-se em brigas e entregando valores a desconhecidos.

Esse contexto demonstra que o tratamento ambulatorial, por si só, não tem sido eficaz, pois o paciente não adere às orientações médicas e não possui suporte familiar adequado para acompanhamento domiciliar.

O agravante sustenta ainda, que o laudo médico seria frágil por não ter sido subscrito por psiquiatra especialista, invocando o art. 5o, §1o, da Resolução CFM no 2.057/2013, que estabelece ser
"da competência exclusiva de médico a realização de diagnósticos nosológicos, indicação de conduta terapêutica e admissões, licenças e altas dos pacientes sob sua responsabilidade".

Essa argumentação não merece acolhida por diversas razões.

Primeiro, porque a Resolução CFM no 2.057/2013 não exige que o encaminhamento para internação seja feito exclusivamente por psiquiatra. O dispositivo invocado refere-se à competência médica em geral, não à especialização específica. O que a resolução veda é que profissionais não médicos realizem diagnósticos e indiquem internações, mas não impede que médicos de outras especialidades, especialmente aqueles que atuam em serviços de saúde mental (como o CAPS), façam encaminhamentos para internação psiquiátrica.

Segundo, porque a médica responsável pelo encaminhamento atua no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), unidade especializada em saúde mental, integrante da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS. Os profissionais do CAPS são capacitados para atender pessoas com transtornos mentais e dependência química, realizando avaliações, encaminhamentos e acompanhamento terapêutico.

Terceiro, porque o encaminhamento médico foi ratificado pelo parecer técnico do NAT-JUS, elaborado por equipe multidisciplinar especializada, que analisou detidamente o caso e concluiu pela necessidade e urgência da internação involuntária.

Quarto, porque o Enunciado no 116 da VII Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "a internação compulsória exige a comprovação, por meio de laudo médico circunstanciado atualizado, que contenha os requisitos previstos na Resolução do CFM 2057/2013", sem exigir que o laudo seja subscrito por psiquiatra. O que se exige é que o laudo seja circunstanciado, ou seja, que descreva detalhadamente o quadro clínico, as tentativas de tratamento ambulatorial e os motivos que justificam a internação, requisitos plenamente atendidos no caso concreto.

Quinto, porque a jurisprudência tem admitido encaminhamentos para internação psiquiátrica feitos por médicos não psiquiatras, desde que atuantes em serviços de saúde mental e com fundamentação adequada. O TJMT já decidiu nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA PROTETIVA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – ESQUIZOFRENIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. “(...)
A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
(N.U 0001134-81.2013.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

3. Recurso Conhecido e Desprovido.

(N.U 1008512-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Portanto, não há fragilidade no laudo médico apresentado, que atende aos requisitos legais e foi ratificado por parecer técnico especializado.

O agravante sustenta também, que o internando deveria ter sido citado para figurar como litisconsorte passivo necessário, com fundamento nos arts. 30, §2o, e 32, §1o, do Decreto-Lei no 891/1938, e nos arts. 721 e 751 do CPC (aplicáveis por analogia aos procedimentos de interdição).

A questão exige análise cuidadosa do equilíbrio entre o direito à ampla defesa e o direito à saúde em situação de urgência.

A internação psiquiátrica involuntária não se confunde com a interdição civil. Enquanto a interdição é medida de proteção patrimonial, que declara a incapacidade civil da pessoa para a prática de atos da vida civil, a internação involuntária é medida de proteção à saúde, que visa garantir o tratamento adequado quando a pessoa não tem condições de consentir ou recusa o tratamento necessário.

O Decreto-Lei no 891/1938, invocado pelo agravante, foi editado em contexto histórico diverso, durante o Estado Novo, e estabelecia regime jurídico específico para a internação de "toxicômanos", equiparando-a à interdição civil. Contudo, esse regime foi substancialmente modificado pela Lei no 10.216/2001, que estabeleceu novos parâmetros para a internação psiquiátrica, baseados nos princípios da reforma psiquiátrica e no respeito aos direitos humanos.

A Lei no 10.216/2001 não exige a citação do internando como requisito para a internação involuntária. O art. 6o, parágrafo único, II, estabelece apenas que a internação involuntária é
"aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro",
com comunicação ao Ministério Público no prazo de 72 horas (art. 8o, §1o).

No caso concreto, a ação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado, órgão constitucionalmente incumbido da defesa dos necessitados (CF, art. 134), em favor do próprio internando, representado por sua filha.

Não se trata, portanto, de ação contra o internando, mas em seu favor, buscando a proteção de seu direito fundamental à saúde. A Defensoria Pública atua como defensora dos interesses do próprio paciente, que se encontra em situação de vulnerabilidade e não tem condições de buscar o tratamento necessário por seus próprios meios.

Nesse contexto, a citação do internando como litisconsorte passivo seria contraditória, pois ele é o próprio beneficiário da medida pleiteada. Seria como exigir que, em uma ação de alimentos proposta em favor de menor, este fosse citado como réu ao lado do alimentante.

O agravante sustenta, ainda, que a internação deveria ser limitada ao prazo máximo de 90 dias, com fundamento no art. 23-A, § 5o, III, da Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), que estabelece que a internação involuntária
“perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias”.

A questão exige análise cuidadosa da legislação aplicável e da natureza do tratamento necessário.

A Lei no 11.343/2006 regula especificamente o tratamento de usuários e dependentes de drogas, estabelecendo regime jurídico próprio para a internação involuntária em casos de dependência química. O art. 23-A, introduzido pela Lei no 13.840/2019, estabelece que
"o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial".

O §5o, III, desse artigo estabelece que a internação involuntária
"perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável".

Já a Lei no 10.216/2001 regula a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais de forma mais ampla, sem estabelecer prazo máximo fixo para a internação. O art. 4o estabelece que
"a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes",
e o §1o determina que
"o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio".

No caso concreto, embora o diagnóstico principal seja de dependência química (alcoolismo - CID F10.9), o parecer técnico do NAT-JUS destacou que se trata de
"doença psiquiátrica descompensada",
com necessidade de tratamento em instituição própria, não se limitando à mera desintoxicação.

O parecer do NAT-JUS foi claro ao afirmar que
"em se tratando de uma doença crônica, incurável, progressiva e potencialmente fatal, não existe possibilidade de controle a não ser trabalhando a conscientização do adicto. É importante salientar que a internação involuntária é somente um meio, e não o fim em si. A partir da intervenção pode-se abordar adequadamente o paciente e iniciar o processo de conscientização e motivação necessários para o início do tratamento".

Essa descrição demonstra que o tratamento necessário não se limita à desintoxicação física (que geralmente ocorre em 7 a 15 dias), mas envolve processo mais amplo de conscientização, motivação e reabilitação psicossocial, que pode demandar tempo superior a 90 dias.

A Resolução CFM no 2.057/2013, que estabelece normas éticas e técnicas para o tratamento psiquiátrico, não fixa prazo máximo para a internação. O art. 33 estabelece que
"o médico assistente determinará a natureza do tratamento e poderá conceder alta quando cessada a necessidade clínica".

Essa disposição reconhece que a duração da internação deve ser determinada por critérios clínicos, não por prazos fixos pré-estabelecidos, pois cada caso possui particularidades que exigem avaliação individualizada.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e em atenção ao parecer do Ministério Público, entendo adequado determinar a reavaliação periódica da necessidade de manutenção da internação, com apresentação de relatório médico atualizado a cada 90 dias, sem prejuízo da alta a qualquer tempo, se cessada a necessidade clínica.

Quanto a internação ser realizada exclusivamente nos estabelecimentos públicos estaduais habilitados (Hospital Adauto Botelho, em Cuiabá, ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso, em Rondonópolis), com fundamento no art. 23-A, §2o e §9o, da Lei no 11.343/2006.

O art. 23-A, §2o, da Lei no 11.343/2006 estabelece que
"a internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina".

O §9o do mesmo artigo veda
"a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras".

Já o art. 9o da Lei no 10.216/2001 estabelece que
"a internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários".

A decisão agravada não determinou a internação em comunidade terapêutica, mas sim em
"clínica psiquiátrica adequada ao seu tratamento, que seja devidamente licenciada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) e pela vigilância sanitária, bem como autorizada para realizar esse tipo de internação",
em conformidade com o art. 9o da Lei no 10.216/2001.

A decisão estabeleceu ainda que a internação deverá ser providenciada
"preferencialmente, pelo Estado de Mato Grosso",
o que permite a utilização dos estabelecimentos públicos estaduais mencionados pelo agravante (Hospital Adauto Botelho ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso).

Contudo, a decisão não excluiu a possibilidade de contratação de estabelecimento privado credenciado, caso os estabelecimentos públicos não disponham de vagas ou condições adequadas.

Essa solução está em conformidade com o princípio da integralidade da assistência à saúde (CF, art. 198, II) e com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos e a possibilidade de fornecimento de tratamento em estabelecimentos privados quando necessário.

No caso concreto, a decisão agravada direcionou o cumprimento preferencialmente ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS, que atribuem aos Estados a responsabilidade pela atenção de média e alta complexidade, incluindo internações psiquiátricas.

Contudo, se o Estado não dispuser de vagas nos estabelecimentos públicos, ou se estes não oferecerem condições adequadas de tratamento, será necessária a contratação de estabelecimento privado credenciado, sob pena de inviabilizar a proteção efetiva do direito à saúde.

Essa possibilidade está prevista no art. 199, §1o, da Constituição Federal, que estabelece que
"as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos".

Portanto, não há ilegalidade na decisão agravada quanto ao local da internação. A determinação de internação em "clínica psiquiátrica adequada" permite a utilização dos estabelecimentos públicos estaduais, mas não exclui a possibilidade de contratação de estabelecimento privado credenciado, caso necessário, em conformidade com os princípios da integralidade da assistência e da responsabilidade solidária dos entes federativos.

Por fim, o agravante sustenta que, em caso de internação em estabelecimento privado, seria necessária a apresentação prévia de, no mínimo, três orçamentos distintos, e que os bloqueios judiciais deveriam ser limitados a três meses, com prestação de contas periódica.

A apresentação de orçamentos prévios é medida de cautela recomendável para garantir a economicidade e a transparência na contratação de serviços de saúde. Contudo, essa exigência não pode constituir óbice ao cumprimento imediato da decisão em caso de urgência, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a decisão agravada determinou a internação em estabelecimento adequado, sem especificar se público ou privado, cabendo ao Estado providenciar a vaga da forma mais adequada e econômica.

Se o Estado dispuser de vagas nos estabelecimentos públicos estaduais (Hospital Adauto Botelho ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso), a internação deverá ser realizada nesses estabelecimentos, sem necessidade de orçamentos prévios.

Caso seja necessária a contratação de estabelecimento privado, por ausência de vagas nos estabelecimentos públicos, a apresentação de orçamentos prévios é medida recomendável, mas não pode retardar o cumprimento da decisão além do prazo fixado (30 dias), considerando a urgência do caso e o risco à vida e integridade física do paciente.

Nesse sentido, determino que, caso seja necessária a contratação de estabelecimento privado, o Estado apresente ao menos três orçamentos de estabelecimentos credenciados, salvo em caso de urgência que justifique a contratação imediata, hipótese em que a apresentação dos orçamentos poderá ser feita posteriormente, para fins de controle e eventual ressarcimento.

Quanto à limitação dos bloqueios judiciais, acolho integralmente a manifestação do Ministério Público, que sugere a limitação dos bloqueios a três meses, com renovação periódica mediante apresentação de relatório médico atualizado.

Essa solução está em conformidade com os Enunciados nos 2, 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ:

"ENUNCIADO No 2:
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade."

"ENUNCIADO No 54:
Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral."

"ENUNCIADO No 55:
O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica."

Portanto, determino que eventuais bloqueios judiciais sejam limitados ao valor correspondente a três meses de tratamento, com renovação periódica mediante apresentação de relatório médico atualizado, comprovando a necessidade de continuidade da internação.

Por essas razões,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

- REJEITAR a preliminar de incompetência absoluta, mantendo a tramitação do feito perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, pelos fundamentos expostos;

- DETERMINAR que a internação seja reavaliada a cada 90 (noventa) dias, mediante apresentação de relatório médico atualizado ao juízo de origem, comprovando a necessidade de continuidade do tratamento, sem prejuízo da alta a qualquer tempo, se cessada a necessidade clínica;

- DETERMINAR que eventuais bloqueios judiciais sejam limitados ao valor correspondente a três meses de tratamento, com renovação periódica mediante apresentação de relatório médico atualizado e prestação de contas;

- DETERMINAR que, em caso de contratação de estabelecimento privado, sejam apresentados ao menos três orçamentos de estabelecimentos credenciados, salvo em caso de urgência que justifique a contratação imediata, hipótese em que a apresentação dos orçamentos poderá ser feita posteriormente;

Mantenho os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026